Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-43.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1019366-43.2016.8.11.0041 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADA/INTERESSADA: LOJAS RENNER S.A.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 51200000), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil e do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator